Tribunal: TJSP
Processo: 2216180-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual cível – agravo interno interposto contra decisão monocrática que trouxe indeferido pedido de antecipação de tutela recursal – perda superveniente do objeto – recurso julgado – agravo interno prejudicado.
Agravo de instrumento – seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de ressarcimento – insurgência da seguradora/autora contra o indeferimento do pedido de antecipação

Ementa:
Processual cível – agravo interno interposto contra decisão monocrática que trouxe indeferido pedido de antecipação de tutela recursal – perda superveniente do objeto – recurso julgado – agravo interno prejudicado.
Agravo de instrumento – seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de ressarcimento – insurgência da seguradora/autora contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela – pretensão voltada à pronta devolução, pela agravada, menor impúbere beneficiária de segurado falecido, do volume excedente desembolsado quando da quitação do sinistro – requisitos autorizadores da medida pleiteada não evidenciados em sede de cognição sumária – hipótese a recomendar prévia instauração do contraditório – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2216180-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Poá, em que é agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são agravados
GABRIELLY MENDES DULTRA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e
LUZINETE MENDES DE SOUZA DULTRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216180-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8526 RY
2
Voto n. 8525 e 8526 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2216180-15.2019.8.26.0000 e
Agravo interno n. 2216180-15.2019.8.26.0000/50000
Origem: Poá 1a Vara Cível.
Agravante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.
Agravada: Gabrielly Mendes Dultra.
Juiz de Direito: Henrique Berlofa Villa Verde.
Processual cível
agravo interno interposto contra decisão
monocrática que trouxe indeferido pedido de antecipação de tutela
recursal perda superveniente do objeto recurso julgado
agravo interno prejudicado.
Agravo de instrumento seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo ação de ressarcimento insurgência da seguradora/autora
contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela
pretensão voltada à pronta devolução, pela agravada, menor
impúbere beneficiária de segurado falecido, do volume excedente
desembolsado quando da quitação do sinistro
requisitos
autorizadores da medida pleiteada não evidenciados em sede de
cognição sumária hipótese a recomendar prévia instauração do
contraditório recurso desprovido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada em autos de ação de
ressarcimento por enriquecimento sem causa que move em face
de Gabrielly Mendes Dultra; insurge-se a demandante contra a
decisão
editada
nos
autos
do
processo
no
1003507-60.2019.8.26.0462
que denegou a antecipação dos
efeitos da tutela; salienta que em virtude de falha sistêmica
interna acabara por depositar em conta corrente da demandada
importe - R$20.788,00 - equivalente ao dobro do efetivamente
devido em título de indenização securitária (R$10.394,00);
acresce que, notificada à restituição, e quedara-se a suplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216180-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8526 RY
3
inerte; defende evidenciada a probabilidade do direito, bem assim
o risco de dano grave e/ou de difícil reparação oriundo da eventual
demora; pede concessão de efeito ativo, e a final o provimento do
recurso, com ordem de depósito do excedente e cominação de
multa diária em caso de descumprimento, ou ainda o bloqueio do
apontado valor.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.64/66),
processado apenas no efeito devolutivo (fls.172/174) e com
dispensa do reclamo de informes, registrada a oferta de
contraminuta (fls. 209/213).
A d. procuradoria-geral de justiça, gizada a
menoridade
da
agravada,
opinou
pelo
desprovimento
do
inconformismo (fls. 222/224).
É, em síntese, o necessário.
O recurso se volta contra a r. decisão em folhas
62/63, “verbis”: “Indefiro a tutela provisória, pois não há prova inequívoca da
verossimilhança das alegações unilaterais da parte autora, havendo necessidade de
aguardar o contraditório para apresentação dos documentos pertinentes pelo réu,
possibilitando o convencimento do juízo. As alegações da autora não demonstram a
ilegalidade de plano e a antecipação do provimento final deve estar apoiado em prova
pré-existente ou, ao menos, em indícios consistentes, que confiram grau de
convencimento suficiente, o que não ocorre no caso.”.
Gize-se,
em
versando
a
insurgência
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216180-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8526 RY
4
indeferimento da antecipação de tutela, que, no estágio
procedimental, possível apenas a análise da existência dos
requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
E no alusivo de se verificar não evidenciada
relevância na fundamentação da agravante apta à demonstração
da probabilidade do direito, carecendo a questão de dilação
probatória; saliente-se que em contraminuta a agravada negou o
recebimento da notificação voltada à devolução de valores;
noticiou, em vértice outro, seu desconhecimento acerca do
capital segurado, sinalizando, ainda, a pretensão de ajuizamento
de reconvenção para discussão do volume indenizatório, o que a
fazer controvertida a matéria e a inviabilizar, em sede de cognição
sumária e superficial, a antecipação dos efeitos da tutela nos
termos em que requerida; necessária, enfim, a dilação probatória
para a elucidação da questão posta.
Vejam-se, na direção, julgados desta e. Corte:
“TUTELA
DE URGÊNCIA

Devolução
pela ré-agravada
dos
valores que teriam sido depositados
em sua conta corrente
por engano ou por falha no sistema operacional
do Banco-
autor Indeferimento
Admissibilidade
Medida de caráter
irreversível

O equívoco
no depósito da quantia de
R$98.902,48
em conta da agravada
e a recusa desta em
fazer a respectiva
devolução
não estão suficientemente

esclarecidas,

sendo
necessário

maior
aprofundamento

cognitivo
acerca de seus elementos,
o que evidencia,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216180-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8526 RY
5
ora, a carência de probabilidade
do direito exigida pelo art.
300 do CPC/2015
Decisão mantida Recurso desprovido”.

(Agravo de instrumento n. 2032655-30.2019.8.26.0000, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Álvaro Torres Júnior, j.
1o/07/2019).
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação
de fazer
Indeferimento
de pedido de concessão
de tutela antecipada

de urgência para determinar
a pronta devolução
de valores
transferidos
à ré por equívoco
do sistema eletrônico
do
banco
Inconformismo

Improcedência

Ausência
de
elementos
comprobatórios,
ao menos no exame prefacial
típico das liminares,
da probabilidade
do direito alegado,
bem como do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do
processo

Necessidade
de aguardo do contraditório
para
eventual reexame da questão Decisão mantida Recurso
não
provido”.
(Agravo
de
instrumento
n.
2032658-82.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 13/05/2019).
Oportuna, em acréscimo, a transcrição de tópico
da manifestação da d. procuradoria-geral de justiça: “Aliás, não é
crível a afirmativa
da agravante
seguradora
de grande porte de
que
terá
seu
equilíbrio

econômico-financeiro

abalado
caso
aguarde a instrução
probatória
e prolação da sentença
de mérito,
nos
autos
da
ação
de
indenização

pelos
danos
materiais

alegadamente
sofridos, diga-se, por um equívoco
somente a si
atribuível.
[...] Por outro lado, considerada
a menoridade
da
agravada,
há que se ter cautela redobrada
quanto ao pedido para
devolução
do valor recebido,
ainda que de forma equivocada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216180-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8526 RY
6
evitando-se

a
ocorrência

de
maiores
infortúnios

à
sua
manutenção.”.

Calha gizar prejudicada, em derradeiro, à vista
do julgamento do presente agravo de instrumento, a apreciação
do agravo interno interposto contra a r. decisão denegatória da
perseguida tutela de urgência - carência superveniente.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso de agravo de instrumento, declarado, em
consequência, o prejuízo do exame do agravo interno interposto.
TÉRCIO PIRES
Relator